Tribunal: STF
Processo: RE 93365
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
Importação. ALALC. Preço de referência. Decreto-lei 1.111/70, art. 3º, § 2º (interpretação). - As importações originárias de países membros da ALALC estão excluídas do regime do preço de referência. Precedente: RE 90.824. Recurso Extraordinário conhecido e provido.